Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712493-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAAC HENRIQUE ARAÚJO DIAS APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ISAAC HENRIQUE ARAÚJO DIAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu a petição inicial Nas razões recursais, o apelante se insurge, dentre outros, contra a sentença que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. O autor, para obter o benefício, o apelante, além da declaração de hipossuficiência, anexou aos autos: (i) cópia da página inicial de sua Carteira de Trabalho, que não indica se ele está empregado ou não, (ii) declaração de que aluga um imóvel, sem o valor da locação. Os documentos não são suficientes para comprovar sua renda, e foi intimado a emendar a inicial (ID 172643005), para regularizar a sua representação processual e também juntar aos autos comprovantes de rendimentos, ou extratos bancários integrais dos últimos três meses de suas contas. Todavia, o autor embora tenha se manifestado nos autos, não apresentou a documentação pertinente, e foi proferida a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e a inicial. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Analisando os citados documentos, constata-se que, de fato, o apelante não comprovou, suficientemente a renda mensal auferida, ainda que se trate de montante variável. Diante disso, o apelante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, antes de indeferir o benefício, o Juízo de origem a intimou para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID origem 168511627). Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de considerar-se nula a sentença proferida pelo Juízo singular. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. [...] (Acórdão 1891278, 07016293320238070020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Apelante, e faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, entendo que o apelante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude do critério subjetivo e a ausência de comprovação a sanar dúvidas quanto ao atendimento do parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. De igual, sorte, a regularidade na representação processual também é requisito para conhecimento da ação, nos termos dos arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil. Assim, deverá o apelante regularizar a sua representação processual, apresentando procuração válida, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se, pois, a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC; bem como para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.